Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. REGRA DE GANGORRA. ADOÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

3. Segundo a “regra de gangorra”, adotada pela doutrina pátria, a tutela de urgência deverá ser concedida ainda que a probabilidade do direito alegado não seja tão reluzente em um juízo de cognição sumária, mormente porque o mais importante na análise da concessão da medida é impedir a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação à parte, de forma a evitar ou ao menos minorar a ineficácia do provimento final.

4. Demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida, a fim de evitar prejuízo à parte.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada.